Tribunal: CARF
Processo: 13639.720101/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13639.720101/2011­15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.733 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
CARRARO & ROCHA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2007
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, é de admitir­se a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
76.506 ­ 15a Turma da DRJ/RJO, que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela
recorrente.
Segue a transcrição do relatório:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.720101/2011-15
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou­se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo­se o valor do crédito pretendido.
(...)
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou­se insuficiente
para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada.” Cientificada do referido Despacho,
apresentou, a interessada, manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que o débito compensado possui data de vencimento anterior a do
pagamento fonte do suposto crédito.
A DRJ, assim decidiu em relação à manifestação de inconformidade:
Rolando a rocha de sísifo, a interessada pugna pela não incidência de
encargos moratórios sobre tributos que compensou com atraso. Nesse mister, é
preciso esclarecer que a compensação extingue o débito, tanto quanto o pagamento
ou quaisquer das outras modalidades relacionadas no artigo 156 do Código
Tributário Nacional (CTN). E, também tanto quanto o pagamento, a extinção se
perfaz na data em que praticado o ato apto a tanto. Neste contexto, a diferença entre
o pagamento e a compensação limita­se ao fato desta extinguir o débito sob
condição resolutória, posto que dado ao Fisco o poder­dever de revisar o feito no
prazo de cinco anos de sua realização.
Assim, em nada importa a data em que venceu o crédito objeto da
compensação, mas sim quando a compensação se operou.
No caso em tela, em razão de o débito compensado já se encontrar vencido
por ocasião da transmissão do Per/Dcomp, é correta a exigência de acréscimos legais
sobre ele, razão pela qual não merece reproche o feito fiscal.
Cientificada em 06/07/2015 (fl.35), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 21/07/2015 (fl. 43).
Em seu recurso, a recorrente repete, basicamente, os mesmos argumentos
apresentados em sua manifestação de inconformidade. Afirma que:
De início, deve­se frisar que houve um erro por parte da Recorrente ao
realizar o PERD/COMP, sem contudo lesar o Fisco Federal, não sendo a Recorrente
devedora da União. Assim, vejamos:
Em 30/03/2007 a Recorrente efetuou o pagamento da terceira parcela da
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) do 4° trimestre do ano de 2006 no valor
de R$ 15.191,11 (*) ­ vide DARF anexo.
(*) valor correto ­ R$15.159,11
Esta última porém, por erro, efetuou a compensação do crédito advindo desta
parcela acima (e reconhecido pela própria Receita Federal) com supostos débitos
referentes à primeira parcela da CSLL do 1° trimestre do ano de 2007 cujo
vencimento se deu em 30/06/2007 de acordo com seu PERD/COMP. Ocorre que
esta última parcela sobre a qual se pediu a compensação já havia sido
definitivamente quitada no importe de R$ 7.603,03 no prazo de vencimento
conforme se prova pela DARF anexa de 30/06/2007 (*)
(*) data correta: 30/04/2007.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.720101/2011­15
Acórdão n.o 1001­001.733
S1­C0T1
Fl. 3

3
Ou seja, a partir de seu crédito, a Recorrente erroneamente buscou compensar
tal valor com débitos JÁ PAGOS DE FORMA INTEGRAL, ou seja, com um débito
inexistente.
Afirma que a extinção do débito se deu por pagamento, antes de ser efetuada
a compensação pela PER/DCOMP e pede, em apertada síntese, que seja julgado improcedente
o despacho decisório.
Anexou cópia dos documentos de arrecadação para provar suas afirmações.
Em julgamento, ocorrido em 05 de junho de 2019, através da resolução de
número 1001­000.104, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata­se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Aqui tem­se uma questão de fato, ou seja, se a recorrente já havia quitado o
tributo devido, não haveria que enviar um PE/DCOMP solicitando a sua
compensação. Se, por outro lado, o tributo já estava quitado em março de 2007, não
haveria como o crédito pleiteado ser consumido por um débito inexistente, a
PER/COMP foi transmitida em 04/12/2007.
No entanto, é inegável que a PER/COMP constitui uma confissão de dívida e
a recorrente deveria tê­la retificado ou cancelado, apresentando as correspondentes
provas da razão do cancelamento e quitação dos débitos.
Por outro lado, baseado nos documentos acostados aos autos (fls, 49 a 52),
não deveria ter havido a alocação daqueles créditos ao débito apontado no despacho
decisório, posto que quitado. Se assim o for, o despacho decisório deveria ser
anulado por inexatidão.
Portanto, voto no sentido de converter o processo em diligência para que a
unidade de origem confirme:
· se houve efetivamente o recolhimento da terceira parcela da
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) do 4° trimestre do ano de
2006, em 30/03/2007, no valor de R$ 15.159,11 (fl 49); e
· se houve efetivamente o recolhimento da primeira parcela da CSLL do
1° trimestre do ano de 2007, no valor de R$ 7.606,03 em 30/04/2007 (fl.
51).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
A unidade de origem efetuou a diligência proferindo o seguinte despacho, o
qual reproduzo, parcialmente, (fl.100):
3. Foram localizados nos sistemas da Receita Federal os recolhimentos
relativos a quotas de CSLL, cujos extratos foram juntados às fls. 99/100.
4. O quadro a seguir traz informações acerca dos pagamentos localizados:

5. Em observância à orientação contida na fl. 93 da Resolução, dê­se ciência
ao interessado para que se manifeste sobre esta Informação, se considerar
necessário, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, devolva o processo ao CARF, para
prosseguimento.
Assim, provados os efetivos recolhimentos, dou provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital